Tribunal: CARF
Processo: 10480.601042/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.601042/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.762 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
JOSE GOMES DAS NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RESGATE
DE
FUNDO
DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA - FAPI.
São tributáveis na declaração de ajuste anual os resgates efetuados pelo
quotista de Fundos de Aposentadoria Programada Individual - Fapi..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada),
Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF do
exercício de 2008 (e-fls. 134 a 137), decorrente de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 21 a 23) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 152 a 154).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.601042/2011-21
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.762 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.601042/2011-21

Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 162 a 172 ) em que se alegou:
a) que a norma de incidência tributária sobre os resgastes de fundos de
previdência privada do tipo Fundo de Aposentadoria Programada Individual –
Fapi fere princípios constitucionais;
b) que a forma de tributação definida na legislação para resgates de fundos Fapi
inviabiliza esse tipo de aplicação;
c) que não teria havido renda por não ocorrer real aumento patrimonial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo, mas não é possível dele conhecer quanto às questões de
ofensa a princípios e postulados constitucionais, por força da Súmula Carf no 2.
O recorrente, em verdade, não fez nenhum questionamento objetivo, limitou-se a
dizer, de diferentes formas e por distintos fundamentos, que a legislação é injusta,
especificamente o art. 33 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995. Porém, ele próprio
admitiu que foi aplicada a norma tributária adequada ao caso. Afirmou que foram observadas,
apenas, os normativos vigentes correspondentes (e-fl. 167), sem preocupação com a justiça
fiscal. Pois bem, é o que se espera da Autoridade Lançadora, que age de maneira estritamente
vinculada, como determina o parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2) e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital